Tribunal: TJDFT
Processo: 0730850-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Insubsistente a alegação de contradição no acórdão pelo qual determinado o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva em razão da pendência de julgamento de ação rescisória. 1.1. O acórdão embargado é claro no sentido de que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (art. 969, CPC) e que, na hipótese dos autos, não só o pedido de tutela provisória na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferido pela 1a Câmara Cível, mas a própria ação sequer foi conhecida, não havendo óbice ao prosseguimento do feito.
2. Não há qualquer contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.